Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700522-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA MARQUES AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E C I S Ã O Cumprida a diligência requerida pelo despacho de ID 13739826, passo a apreciar o recurso. Ressalto, antes, que a dispensa de apresentação de peças por tratar-se de processo eletrônico (art. 1.017, § 5o, CPC) prescinde da correta vinculação do recurso com o processo de origem, o que não ocorreu na hipótese, por equívoco do advogado. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BRUNO DA SILVA MARQUES contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença em que contende com RADIO E TELEVISÃO CV LTDA, consistente em determinar o aditamento da inicial, colacionando a certidão de trânsito em julgado ou eventual certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo. Relata que ajuizou ação de conhecimento em desfavor da agravada, sobrevindo a condenação dessa em uma obrigação de fazer e em uma obrigação de pagar, sendo a sentença confirmada pela 5a Turma Cível, restando majorada a verba honorária sucumbencial. Ressalta que, após a inadmissão do recurso especial, deflagrou dois cumprimentos provisórios de sentença, porque envolve duas obrigações de ritos diversos. Assevera que, nos autos do cumprimento provisório de sentença – Processo n. 0707251-65.2019.8.07.0010, obteve do juízo o recebimento da petição inicial, ao passo em que no cumprimento provisório de sentença – Processo n. 0707315-75.2019.8.07.0010, perante o mesmo juízo, não foi admitido o procedimento, gerando decisões conflitantes. Sustenta que há flagrante ofensa aos princípios do novo CPC, que determina seja prestigiado o sistema de precedentes, devendo os juízes e tribunais manterem suas decisões estáveis, íntegras e coerentes, o que não foi observado pelo juízo a quo. Alega que, por força de lei, tem direito a iniciar o cumprimento provisório de sentença, pois, diferentemente da apelação, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, destacando que referido recurso sequer foi admitido. Defende, assim, que a documentação exigida é dispensável, ainda mais porque o processo é eletrônico, não sendo necessária a juntada das peças descritas no art. 522 do CPC, embora tenha juntado o processo de conhecimento na íntegra aos autos do cumprimento provisório de sentença. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer, liminarmente, seja deferida a tutela recursal para determinar o início do cumprimento provisório de sentença - Processo n. 0707315-75.2019.8.07.0010, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito do agravante em iniciar o cumprimento provisório de sentença, dispensando-o da juntada aos autos de petição acompanhada das peças exigidas pelo magistrado. Recurso isento de preparo (ID 13750493 - Pág. 2). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, uma vez que a exigência formulada pelo juízo encontra amparo no art. 522, II, do CPC. Desse modo, o cumprimento provisório de sentença, que notadamente constitui-se em processo autônomo, deve ser instruído de forma adequada e, em sendo eletrônico os autos principais que dão ensejo ao novo procedimento, deve o advogado vincular de forma correta no sistema os dois processos. Ademais, a certidão exigida na lei, ao que se infere das peças juntadas, não se encontra nos autos do processo principal, não se revelando, assim, nenhum equívoco no ato agravado. Cabe frisar, neste ponto, que o cumprimento de sentença a que faz menção o agravante, que tramita perante a mesma vara, entre as mesmas partes, é já definitivo, conforme de infere da decisão nele exarada (ID 13616190 - Pág. 2). Não se pode, portanto, comparar os procedimentos do cumprimento provisório de sentença com os relativos ao cumprimento definitivo de sentença, pois cada um possui regramento específico. Desse modo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020 14:50:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator